Tribunal: STF
Processo: Rcl 317
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-08
Data de publicação: 1989-11-08

Ementa:
E  originariamente  competente,  o  Supremo  Tribunal,  para
processar e julgar "habeas corpus", quando emana a coação de qualquer
outro Tribunal (Tribunais de Justiça, de Alçada, de  Justiça  Militar
estadual, Regionais Federais e Superiores da União).
         Exclui-se apenas, dessa competência, a  hipótese  em  que  o
pedido originario seja mero substitutivo do recurso ordinário cabivel
para o Superior Tribunal de Justiça, quando, também a este, competira
o julgamento.
         Mantenca da solução da questão de  ordem,  suscitada  no  HC
67.263 (DJ de 5.5.89).